Tribunal: TCU
Processo: 040.690/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 387/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente documentação como consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Santa Rita - PB, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.690/2019-9 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Santa Rita - PB, que o Tribunal de Contas da União (TCU) já firmou entendimento no sentido de que os recursos dos precatórios Fundef não podem ser utilizados para pagamento de rateios, abonos indenizatórios, passivo trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias, ou de outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação, sendo que os motivos pelos quais o Tribunal entendeu dessa forma podem ser encontrados no relatório e voto condutor do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues.